Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739256-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESINHA AMARAL DE MOURA FERRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Teresinha Amaral de Moura Ferro em face da r. sentença (ID 60119049) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (PASEP) ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. Na Apelação, a Autora/Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 60119059), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator